Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA DE IMÓVEL. CDC. COOPERATIVA. ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO MOTIVADA POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO VENDEDOR. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS.
1. o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas – STJ 602.
2. Ilegitimidade da associação por ausência de vínculo contratual.
3. Prescreve em dez anos - CCB 205 - as pretensões relacionadas ao inadimplemento contratual.
4. O descumprimento contratual, referente à impossibilidade do uso da garagem vinculada ao apartamento, é causa de rescisão contratual, com integral restituição dos valores pagos pelo cooperado, inclusive as taxas de administração.
5. Sucumbência mínima não caracterizada.